Tribunal: TJSP
Processo: 2214506-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Incêndio e descumprimento de medida protetiva e crime de incêndio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Incêndio e descumprimento de medida protetiva e crime de incêndio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da constatada reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em crime de incêndio, colocando em risco a vida e a integridade física não apenas da ofendida, mas de toda a coletividade, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.